Tribunal: TJES
Processo: 5007876-45.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Corretagem; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007876-45.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO CELSO IAMONDE TEIXEIRA e outros (3)
RECORRIDO: MARCELLA DUARTE VIOLA DADALTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. CABEÇALHO DO ACÓRDÃO COM ERRO NA INDICAÇÃO DAS PARTES. ERRO MATERIAL CONFIGURADO E SANADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO PELOS DEMAIS EMBARGANTES. MERO INCONFORMISMO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE
SUELI
E
ELUIZ
ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE
BRUNO
E
PAULA
REJEITADOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, CONHECER de ambos os recursos para ACOLHER os embargos de Sueli e Eluiz para sanar erro material de autuação e REJEITAR os embargos de Bruno e Paula ante o nítido caráter de rediscussão, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5007876-45.2022.8.08.0035

Embargantes/Embargados: SUELI ARMANI DE ALMEIDA E ELUIZ CARLOS CAETANO DE ALMEIDA

Embargados/Embargantes:
BRUNO CELSO IAMONDE TEIXEIRA E PAULA SANTOS GARCIA IAMONDE

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. CABEÇALHO DO ACÓRDÃO COM ERRO NA INDICAÇÃO DAS PARTES. ERRO MATERIAL CONFIGURADO E SANADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO PELOS DEMAIS EMBARGANTES. MERO INCONFORMISMO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE
SUELI
E
ELUIZ
ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE
BRUNO
E
PAULA
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a condenação ao pagamento de comissão de corretagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia reside em verificar as inconsistências alegadas, tais quais aptas a ensejar os pretendidos efeitos ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Dos Embargos de Sueli Armani de Almeida e Eluiz Carlos Caetano de Almeida:
Assiste razão aos embargantes quanto ao erro material. O Recurso Inominado foi interposto exclusivamente por Bruno e Paula. Portanto, Sueli e Eluiz devem figurar no polo passivo da fase recursal (Recorridos). ACOLHO os presentes embargos tão somente para retificar o cabeçalho do acórdão, mantendo o dispositivo inalterado.

4. Dos Embargos de Bruno Celso Iamonde Teixeira e Paula Santos Garcia Iamonde:
Os embargantes aduzem omissão quanto à ilegitimidade passiva. Contudo, o acórdão embargado foi claro ao validar a sentença que atestou a fruição do serviço de corretagem e a anuência com a aproximação das partes. O que se verifica é a tentativa de reverter o resultado do julgamento por via inadequada. Inexistindo os vícios do Art. 1.022 do CPC, a rejeição é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Pelo exposto, CONHEÇO de ambos os recursos para:

ACOLHER os embargos de
Sueli
e
Eluiz
para sanar erro material de autuação;

REJEITAR os embargos de
Bruno
e
Paula
ante o nítido caráter de rediscussão.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)